Tribunal: TJDFT
Processo: 0749706-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749706-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: LUANA CRISTINA RODRIGUES LOPES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de rescisão de contrato de locação (R$ 40.262,07), indeferiu o pedido da exequente/agravante de penhora de bens por reiteração automática (teimosinha). Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada simplesmente indeferiu a pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha, sem qualquer fundamento; 2) a decisão contraria o entendimento do próprio TJDFT de que a busca de forma reiterada e automática veio para facilitar e dar maior celeridade e efetividade ao recebimento do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja autorizada a pesquisa na modalidade reiterada por 30 dias. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano. No caso, a última pesquisa ao Sisbajud, na modalidade simples, foi realizada em ago/2023 (ID 169475686 do processo referência), havendo lapso temporal suficiente para a renovação da busca de ativos. Além disso, o entendimento jurisprudencial dominante é favorável à busca reiterada de ativos do devedor (“teimosinha”) por conferir celeridade e efetividade ao processo. No mesmo sentido: “(...) 1 – SISBAJUD. ‘Teimosinha’. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a funcionalidade denominada ‘teimosinha’ amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. 2 – Renovação da diligência. É razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de um ano. (...)” (Acórdão 1865625, 0708181-40.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no PJe: 05/06/2024.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator